Tribunal: TJMT
Processo: 0001187-16.2014.8.11.0052
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001187-16.2014.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JARLEY MOREIRA PEREIRA - CPF: 057.956.651-00 (RECORRENTE), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Quelli Cristina Leite da Cruz Teixeira (VÍTIMA), QUELLI CRISTINA LEITE DA CRUZ TEIXEIRA - CPF: 030.374.341-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL OU PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES - VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO - LESÕES NO ABDÔMEN - PROXIMIDADE A DIVERSOS ÓRGÃOS VITAIS - VÍTIMA SUBMETIDA A DUAS CIRURGIAS - INTERNAÇÃO HOSPITALAR E DUAS OPORTUNIDADES - RISCO DE MORTE - AUSÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
- ENTENDIMENTO DO STJ - NÃO DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA - JULGADOS DO TJMT - PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTE - MOTIVO FÚTIL - MENSAGENS TELEFÔNICAS COM CONTEÚDO SEXUAL/AMOROSO - SUSPEITA DE CASO EXTRACONJUGAL - QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - DISCUSSÕES PRÉVIAS - AFASTAMENTO- JULGADOS DO TJMT -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

O
“animus
necandi
só pode ser afastado quando manifestamente improcedente”

(STJ, REsp nº 1.840.262/RS). Em outras palavras, a
ausência do dolo de matar
“deve ser clara, inequívoca”
para ser reconhecida
(TJMT,
RSE NU 1004426-26.2021.8.11.0000).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000).

O crime motivado por troca de mensagens que ensejaram
“
desconfiança de que a vítima teria um caso extraconjugal”
pode configurar motivo fútil (STJ, REsp nº 1.751.128-PR; TJMT, NU 0001566-55.2017.8.11.0050).

O recurso que dificulta a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. Em outras palavras, a
“surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão”
(TJMT, RSE NU 0003270-03.2013.8.11.0064).

“A demonstração de que houve prévia discussão e agressões [...] entre o agente e a vítima autoriza o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.”
(RSE NU 1015672-19.2021.8.11.0000)

Recurso provido parcialmente para afastar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, mantida a
pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo fútil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001187-16.2014.8.11.0052 - COMARCA DE
RIO BRANCO

RECORRENTE(S): JARLEY MOREIRA PEREIRA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por JARLEY MOREIRA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de ação penal (PJe NU 0001187-16.2014.8.11.0052 - Código 34586), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 193879175).

O recorrente sustenta que: 1) não agiu com intenção de matar a vítima; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Requer o provimento para que seja desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (ID 193879189).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RIO BRANCO pugna pelo desprovimento (ID 193879192).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 193879193).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO DEFENSIVO - RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121§2º, II, IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 199128151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 06/08/2014, por volta das 17h30min, no Sítio Três Irmãos, Comunidade Rio Vermelho, zona rural de Salto do Céu/MT, o denunciado JARLEY MOREIRA PEREIRA, agindo com animus necandi, tentou mantar a vítima Quelli Cristina Leite da Cruz Teixeira, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante 01 (um) disparo de arma de fogo, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 69/72, não ocorrendo a morte por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que a vítima foi encaminhada ao hospital.

Segundo restou apurado, antes dos fatos o denunciado JARLEY MOREIRA PEREIRA e a vítima Quelli Cristina Leite da Cruz Teixeira, mantinham conversas via Whatsapp.

Apurou-se que na data do infortúnio, com o intuito de passar a limpo tal situação, a vítima Quelli e seu esposo Marcelo Pereira Teixeira foram até a propriedade rural dos pais do denunciado JARLEY, ocasião em que o chamaram este para conversar.

Ocorre que em dado momento, após a discussão se acalorar, o acusado JARLEY MOREIRA PEREIRA, sem que a vítima percebesse, efetuou disparo com arma de fogo, tipo garrucha, calibre .22, contra a vítima Quelli, causando-lhe as lesões contidas na fotografia de fl. 06 e amplamente demonstradas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 69/72.

Apurou-se que a vítima somente não veio a óbito em razão de ser encaminhada rapidamente ao atendimento hospitalar.

Ato contínuo, JARLEY evadiu-se do local sendo perseguido por Marcelo, este ao perceber a gravidade dos fatos voltou para socorrer a vítima procurando por ajuda. [...]

Assim agindo, praticou o denunciado JARLEY MOREIRA PEREIRA o delito previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/1990 [...]”
(Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro, promotor de Justiça - ID 193876799).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] A materialidade do delito restou provada pelo conjunto de elementos contidos nos autos, porque a prova colhida durante a fase judicial corroborou todos os elementos colhidos durante a fase policial.

Do mesmo modo, há elementos que levam ao reconhecimento de indícios da autoria do delito, consoante a seguir elucidado.

Durante a instrução, a vítima, Quelli Cristina da Cruz Teixeira [...]

A informante Fabiana Lourdes Sobrinho, esposa do réu [...]

A testemunha Aneilson Lopes de Lima, durante a instrução [...]

O informante Marcelo Pereira Teixeira, esposo da vítima [...]

Jardel Moreira da Silva, irmão de Jarley, narrou que [...]

A informante Laura Moreira Pereira, mãe do réu, relatou [...]

Em Juízo, Varley da Silva Pereira, pai do acusado, relatou [...]

O acusado Jarley Moreira Pereira [...]

Segundo extrai-se das provas carreadas aos autos, há indícios de autoria indicando probabilidade de que o réu seja o autor do crime descrito na denúncia. Os depoimentos das testemunhas e da vítima são elementos suficientes para levarem o acusado à julgamento pelo Júri, pois, estes elementos, até o momento, apontam que o réu, em uma discussão com Marcelo Pereira Teixeira e Quelli Cristina Leite da Cruz Teixeira sacou uma arma e realizou um disparo, atingindo lhe causando perigo de vida, conforme disposto no laudo de id. 80295533 (fls. 76/81).

De proêmio, aponto que, em Juízo, o réu Jarley Moreira Pereira, assume ter sido o autor do disparo, aduzindo ter feito isso porque se sentiu em risco com a atitude da vítima de seu esposo.

Em memoriais finais, a defesa alega a falta de animus necandi e requer a desclassificação para o delito de lesão corporal. Ao presentar sua tese, a defesa alega que Quelli teria dado início à discussão que teria motivado o disparo, invertendo claramente a situação dos autos, pois tenta transformar o acusado em vítima.

A questão do motivo da discussão, que seria uma troca de mensagens entre réu e vítima, não pode servir de justificativa para alguém efetuar um disparo de arma de fogo diretamente contra outra pessoa, ainda mais contra o abdome, região do corpo humano que abriga vário órgãos vitais.

O fato de duas pessoas terem ou tentarem ter caso extraconjugal, embora não seja moralmente aceito pela sociedade, não pode servir de guarida para uma tentativa de homicídio, sobretudo no presente caso, onde o réu, que suspostamente estaria tendo conversas relacionadas ao tema com a vítima, atirou contra ela, justamente em razão de discussão as mensagens que trocaram.

Da mesma forma, não deve prosperar a alegação de que Jarley teria efetuado o tiro porque estava acuado por Quelli e Marcelo, que estaria indo em direção ao réu com um tijolo na mão, pois, fora o próprio acusado, ninguém apresentou relato semelhante em Juízo. Ressalto que durante a instrução, Fabiana, esposa de Jarley, e os pais deste confirmaram ter visto Marcelo com um tijolo na mão, mas após o disparo, na intenção de evitar que o acusado se evadisse após atingir a vítima.

Além do mais, ao ser questionado durante seu interrogatório judicial, Jarley, que alegou ter realizado o disparo por se se sentir acuado, respondeu que não chamou por socorro durante a discussão, demonstrando que não se sentia tão ameaçado como disse.

Dessa forma, tendo em vista que, nesta fase, impera o princípio do in dubio pro societate, não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio, tentado, para lesão corporal, pois a defesa não logrou êxito em demonstrar de forma clara e absoluta que o réu agiu sem animus necandi. Pelo contrário, os elementos produzidos até aqui trazem forte indícios que Jarley tinha consciência do ato que estaria praticando. [...]

Igualmente, não prospera o pedido subsidiário de afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal, pois, conforme plenamente consolidado, uma qualificadora só pode ser rejeitada na fase da pronúncia se nitidamente absurda, sob pena de ser usurpada a competência do seu julgador natural, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, o que não se verifica no presente caso, haja vista as provas produzidas até o momento indicarem que o crime teria sido motivado por uma discussão referente a troca de mensagens entre réu e vítima, casados com outras pessoas, o que configuraria motivo fútil, visto que a defesa não logrou êxito em comprovar que Marcelo e Quelli estariam colocando em risco a integridade física do acusado.

Segundo se extrai dos autos, em dado momento em que a discussão se acalorou, o acusado efetuou o disparo que atingiu a vítima, configurando, assim, a mencionada qualificadora. Igualmente, verifico a existência de indícios apontando a qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, visto que os elementos produzidos até aqui indicam que Jarley agiu de modo que dificultou a defesa de Quelli, pois, após chegar ao ápice de seu nervosismo durante a discussão, o acusado teria sacado repentinamente a arma efetuado o disparo, surpreendendo a vítima e seu esposo, Marcelo. [...]

Diante do exposto, no presente caso, concluo inexistir hipóteses de desclassificação ou absolvição sumária. Por tais razões, entende-se que o réu deve ser pronunciado, deixando as teses aventadas pela defesa para apreciação do Conselho de Sentença.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta sentença, julgo procedente o pedido para pronunciar Jarley Moreira Pereira, já qualificado nos autos, como incurso no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, sujeitando-o, via de consequência, a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri. [...]”
(Dimitri Teixeira Moreira dos Santos
, juiz de Direito - ID 193879175)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Laudo de Lesão de Corpo de Delito nº 2016/1524/MLCÁCERES (fls. 82/84), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 85/86) e Ficha de Atendimento – Internação (fls. 97/534), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Fabiana Lourdes Sobrinho, compenheira do recorrente (fls. 23/24), Laura Moreira Pereira, genitora do recorrente (fls. 26/27), Varlei da Silva Pereira, genitor do recorrente (fls. 28/29), Marcelo Pereira Teixeira, marido da vítima (fls. 38/39), Quelli Cristina Leite da Cruz Teixeira, vítima (fls. 40/41), Aneilson Lopes de Lima, policial militar (fls. 52/53), Ivan Oliveira de Arruda, policial militar (fls. 54/55), bem como o interrogatório de JARLEY MOREIRA PEREIRA, o recorrente (fls. 18/21
).

Em Juízo, foram ouvidos

Quelli Cristina Leite da Cruz Teixeira, Marcelo Pereira Teixeira, Laura Moreira Pereira, Aneilson Lopes de Lima, Fabiana Lourdes Sobrinho Ivan Oliveira de Arruda, e interrogado o recorrente (
Relatório de Mídias - ID 193879165 e 193879155).

Dito isso, vejamos.

A autoria do disparo de arma de fogo efetuado contra Quelli Cristina Leite da Cruz Teixeira foi confessada pelo recorrente perante a autoridade policial e em Juízo, assim como confirmada pela vítima e pelas testemunhas/informantes, ouvidas na fase judicial.

No caso, a vítima foi atingida por um tiro [garrucha calibre 22] na região abdominal [
“epigástrica”
],
tendo sido
submetida a cirurgia de urgência [
laparotomia exploradora
e
rafia do estômago] e internação hospitalar
por 13 (treze) dias
, com necessidade de segunda cirurgia devido a descoberta de
“o
utra lesão justa gástrica e no pâncreas, evoluindo com derrame pleural, necessidade de drenagem”
e internação hospitalar por mais 9 (nove) dias
, com “
risco de morte
”,
conforme se extrai do
Laudo de Lesão de Corpo de Delito nº 2016/1524/MLCÁCERES (fls. 82/84), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 85/86) e Ficha de Atendimento - Internação (fls. 97/534).

Frise-se que a localização [
“região epigástrica”
] e a gravidade das lesões [duas cirurgias e risco de morte], próxima a diversos órgãos vitais [estômago, intestino, pâncreas fígado, vesícula, rins, baço e pâncreas], são circunstâncias que podem indicar desígnio homicida.

Nesse contexto,
“o animus
necandi
só pode ser afastado quando manifestamente improcedente”

(STJ, REsp nº 1.840.262/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 10.8.2020). Em outras palavras, a
ausência do dolo de matar
“deve ser clara, inequívoca”
para ser reconhecida
(TJMT,
RSE NU 1004426-26.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 5.7.2021).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, NU 1000237-39.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 25.4.2023).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, e estando presentes a prova da materialidade e elementos suficientes da autoria delitiva de crime doloso contra a vida, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, eis que, nessa fase, não se admite o exame acurado do elemento subjetivo do tipo, razão porque, havendo um mínimo de certeza quanto ao animus necandi, impõe-se a admissão da acusação, com o fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.”
(RSE NU 0000010-98.2019.8.11.0033 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 4.11.2022)

Logo, a desclassificação do delito, neste momento processual, afigura-se impertinente.

Em relação às qualificadoras, vejamos.

O homicídio teria sido praticado em razão de mensagens telefônicas extraconjugais, com conteúdo amoroso/sexual, trocadas entre o recorrente e a vítima
Quelli Cristina Leite da Cruz Teixeira [ambos casados], após a revelação do conteúdo das conversas à Marcelo Pereira Teixeira [marido da vítima].

Essa motivação está retratada nos depoimentos do recorrente, da vítima [Quelli Cristina Leite da Cruz Teixeira] e dos informantes [Fabiana Lourdes Sobrinho e Marcelo Pereira], em ambas as fases da persecução penal (
Relatório de Mídias - ID 193879165 e 193879155)
.

O crime motivado por troca de mensagens que ensejaram
“
desconfiança de que a vítima teria um caso extraconjugal”
pode configurar motivo fútil (STJ, REsp nº 1.751.128-PR - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 2.10.2018; TJMT, NU 0001566-55.2017.8.11.0050 - minha relatoria - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2018).

Assim sendo, a q
ualificadora da futilidade [
CP, art. 121, §
2º, II
]
não se mostra manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Conselho de Sentença.

No que tange ao emprego de recurso que dificultou a defesa, verifica-se ter sido a vítima
[Quelli Cristina Leite da Cruz Teixeira] e seu marido [Marcelo Pereira Teixeira], quem foram até a casa do recorrente tirar satisfação sobre as mensagens telefônicas, momento no qual se iniciou uma discussão acalorada entre todos [recorrente, vítima e informante].

Atente-se que, durante as discussões, Marcelo Pereira Teixeira [marido da vítima], foi visto pelos informantes Laura Moreira Pereira e Varlei da Silva Pereira com um tijolo nas mãos, a corroborar a declaração do recorrente de que o marido da vítima tentou agredir-lhe, antes do disparo.

O recurso que dificulta a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado. Em outras palavras, a
“surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão”
(TJMT, RSE NU 0003270-03.2013.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 28.3.2019).

Se
o delito foi praticado durante de agressões físicas e verbais mutuas, não se identifica o
elemento surpresa, consoante acordão desta e. Câmara:

“A demonstração de que houve prévia discussão e agressões [...] entre o agente e a vítima autoriza o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.”
(RSE NU 1015672-19.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.11.2021)

Portanto, essa qualificadora [recurso que dificultou a defesa da vítima - [CP, art. 121, §
2º, IV
] deve ser afastada da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 121, §
2º, IV], mantida a
pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo fútil [CP, art. 121, §
2º, II]
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024